Tribunal: TJMT
Processo: 0007652-50.2009.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007652-50.2009.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MULTIPLIC FOMENTO MERCANTIL EIRELI - EPP - CNPJ: 04.816.726/0001-58 (EMBARGADO), NERY BARCO HERNANDES JUNIOR - CPF: 712.488.031-91 (ADVOGADO), CENTRUS CENTRAIS FRIGORIFICAS DO CENTRO OESTE S/A - CNPJ: 08.665.111/0001-29 (EMBARGANTE), FABIO MARGATO SALAZAR - CPF: 550.008.861-00 (EMBARGANTE), MARINA HELENA MARGATO SALAZAR - CPF: 096.155.698-60 (EMBARGANTE), SILVIA MARA LEITE CAVALCANTE - CPF: 487.279.541-53 (EMBARGANTE), LUIZ FELIPPE CANAVARROS CALDART - CPF: 006.286.101-81 (ADVOGADO), VALERIO CESAR LENTCH PAWLINA - CPF: 537.484.251-04 (EMBARGANTE), GERSON VENCESLAU MEDEIROS - CPF: 553.038.209-63 (EMBARGANTE), VALDECYR BORGES - CPF: 392.824.909-63 (ADVOGADO), MULTIPLIC FOMENTO MERCANTIL EIRELI - EPP - CNPJ: 04.816.726/0001-58 (EMBARGADO), NERY BARCO HERNANDES JUNIOR - CPF: 712.488.031-91 (ADVOGADO), CENTRUS CENTRAIS FRIGORIFICAS DO CENTRO OESTE S/A - CNPJ: 08.665.111/0001-29 (EMBARGANTE), FABIO MARGATO SALAZAR - CPF: 550.008.861-00 (EMBARGANTE), MARINA HELENA MARGATO SALAZAR - CPF: 096.155.698-60 (EMBARGANTE), SILVIA MARA LEITE CAVALCANTE - CPF: 487.279.541-53 (EMBARGANTE), LUIZ FELIPPE CANAVARROS CALDART - CPF: 006.286.101-81 (ADVOGADO), VALERIO CESAR LENTCH PAWLINA - CPF: 537.484.251-04 (EMBARGANTE), GERSON VENCESLAU MEDEIROS - CPF: 553.038.209-63 (EMBARGANTE), VALDECYR BORGES - CPF: 392.824.909-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS NAO ACOLHIDOS, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO EXTINTA POR PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração contra acórdão que deu provimento à Apelação da exequente para afastar a condenação em honorários advocatícios, diante da extinção da execução pela prescrição intercorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão quanto à análise das teses defensivas dos embargantes sobre a suposta culpa da exequente pela extinção da execução e sobre a aplicação da prescrição quinquenal do título.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado enfrentou claramente a questão central acerca da condenação em honorários.

4.

Não há omissão quanto à tese de prescrição quinquenal, pois ela não foi objeto da apelação interposta.

5.

Os embargos visam rediscutir o mérito, o que não se compatibiliza com sua finalidade, que restringe sua utilização à correção de vícios formais da decisão judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de Declaração não acolhidos.

Tese de julgamento
: “É incabível a rediscussão de mérito ou inclusão de fundamentos não ventilados no recurso originário por meio de embargos de declaração”.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 494, 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, EDcl no AI n. 0010609-86.2019.8.11.0004, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 03.12.2024, DJE 12.12.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
dois
Embargos de Declaração opostos por
GERSON VENCESLAU MEDEIROS e SILVIA MARA LEITE CAVALCANTE
contra acórdão de id. 273533385 que deu provimento ao Recurso de Apelação interposto por
MULTIPLIC FOMENTO MERCANTIL EIRELI
para afastar a
condenação ao pagamento de honorários advocatícios fixada na sentença que
extinguiu a Execução, pela implementação da prescrição intercorrente
.

O embargante
GERSON VENCESLAU MEDEIROS alega que o acórdão foi omisso ao deixar de se manifestar sobre os argumentos constantes em suas contrarrazões, sustentando que a exequente teria dado causa à extinção da execução, justificando, portanto, a condenação em honorários. R
equer o acolhimento dos Embargos para manter a condenação (id. 275234898).

Por sua vez, a embargante SILVIA MARA LEITE CAVALCANTE sustenta que houve omissão quanto à análise da tese de prescrição quinquenal do título executivo, prevista no art. 240, §§ 1º e 2º, do CPC, também fundamentando seu pleito na condenação em honorários. R
equer o acolhimento dos Embargos para manter a condenação (id. 275332355).

O embargado
MULTIPLIC FOMENTO MERCANTIL EIRELI
em
contrarrazões, pugna pela rejeição dos embargos (id. 277768350)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Os dois Embargos de Declaração buscam sanar supostas omissões no acórdão embargado quanto à condenação em honorários sucumbenciais pela extinção da Execução pela prescrição.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

A leitura atenta do acórdão revela que a questão central foi amplamente enfrentada, destacando que a decretação da prescrição intercorrente não atrai a sucumbência em desfavor do exequente, sendo inaplicável, nesse caso, a condenação em honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade.

Não se verifica qualquer omissão no julgado alegado pelos embargantes. O acórdão fixou claramente que a prescrição considerada foi a intercorrente (art. 921, § 4º, CPC), e não a quinquenal. A tese de prescrição quinquenal não foi objeto do Recurso de apelação interposto pela exequente, de modo que não era tema a ser apreciado neste momento processual, tampouco cabível sua introdução em sede de Embargos de declaração.

Os embargantes pretendem
rediscutir o mérito da lide, que não encontra guarida nos Embargos de declaração, cuja finalidade é limitada à correção de eventuais vícios do julgado.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BIS IN IDEM. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.

INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que, por maioria, seguindo o voto do 1º VOGAL, deu provimento ao Agravo Interno do Estado de Mato Grosso para negar provimento ao Recurso de Apelação, afastando a condenação em honorários sucumbenciais do Estado de Mato Grosso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado contém omissões ou contradições que justifiquem a modificação ou esclarecimento por meio de Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisou exaustivamente as questões levantadas, não identificando omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme os artigos 494 e 1.022 do CPC/2015. Pretensão do embargante visa à rediscussão do mérito, o que não é permitido em sede de Embargos de Declaração. Prequestionamento de dispositivos legais encontra-se suficientemente abordado no acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Não se admite Embargos de Declaração para reapreciação do mérito quando ausente omissão, obscuridade, contradição ou erro material.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 494, 1.022; CF/1988, art. 93, IX. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 339.”

(N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2024, Publicado no DJE 12/12/2024).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Diante do exposto, NÃO ACOLHO os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025